Tribunal: TJES
Processo: 5000002-54.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-54.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA

APELADO: CAROLINE SANTANA MACHADO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

SUPOSTA
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL MÍNIMO ENTRE A DESIGNAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA
–
ART. 334 DO CPC –
CERCEAMENTO DE DEFESA –
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO JÁ DESCONSTITUÍDO PELA PARTE
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
”

–

DIREITO DO RÉU REVEL À PRODUÇÃO DE PROVAS
– JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVID
O –
PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS.

1.
Da análise cautelosa dos autos, verifica-se que a intimação eletrônica foi expedida para o patrono do recorrente em 21/02/2022, de modo que, visto que ele não se manifestou acerca da intimação, foi registrado, automaticamente, sua ciência no dia 03/03/2022. Assim, ficando a audiência designada apenas para o dia 04/04/2022, tenho que foi observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, previsto pelo art. 334, do CPC/15.

2.
Tratando-se de nulidade processual, esta deve ser reconhecida quando do ato resulta prejuízo à parte interessada, por aplicação do princípio da “
pas de nullité sans grief
”, assentado no art. 282, § 1º, do CPC/15, o que não se observa no caso concreto.

3
.
Sabe-se que a Constituição da República assegura o devido processo legal e o decorrente direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inc. LIV e LV). Disciplinando tais preceitos, o CPC/15 estabelece, em seu art. 7º, que “
é
assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
”.

4
.
Tamanha é a importância do direito à produção de provas que o legislador também o destinou ao réu revel, nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
”. Nessa linha também é a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, que no longínquo ano de 1963, editou a Súmula 231, cuja redação é a seguinte: “
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”.

5
.
Fixadas essas premissas, nota-se que o d. Juízo de origem equivocou-se ao proferir sentença decretando a revelia do ora apelante e já julgando parcialmente procedente a ação. Isso porque, com a abrupta supressão da fase instrutória e imediato julgamento do mérito, o réu, que possuía advogado constituído nos autos, não teve a oportunidade de produzir provas.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicados os demais pedidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000002-54.2022.8.08.0020

APELANTE: JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA

APELADA: CAROLINE SANTANA MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA
, em face da r. sentença de Id. 6148854, que, nos autos da “
Ação de Reintegração de Posse
”, ajuizada por
CAROLINE SANTANA MACHADO
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para determinar a reintegração de posse, considerando o apelante revel, visto que, apesar de devidamente intimado para comparecimento em audiência de conciliação, ele não compareceu ao ato, nem apresentou contestação.

Narra a exordial, que, em 05 de novembro de 2021, a autora adquiriu, por meio do leilão de alienação de bens nº 21/2021, promovido pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – BANDES, uma propriedade agrícola, medindo 96,80 há com benfeitorias, situada em local denominado “Limo Verde”, localizado em Divino de São Lourenço/ES.

Alega que, no mesmo dia, após ter arrematado a propriedade, se dirigiu até onde se encontra o imóvel e tomou posse do mesmo e que, no dia 17 de novembro de 2021, colocou cadeados nas porteiras de acesso da propriedade e uma placa assinalada com a denominação de “propriedade particular”.

Contudo, aduz que, no dia 24 de dezembro de 2021, quando um amigo visitava a propriedade, foi informada que a citada placa fora retirada, os cadeados tinham sido quebrados e a área estava sendo ocupada pelo Sr. José Luciano do Carmo Barbosa, ora apelante, e sua família.

Relata, ainda, que o posseiro clandestino informou que não sairia da propriedade antes que fosse acertada uma suposta dívida trabalhista que possuía com o antigo proprietário do imóvel, Sr. Francisco Faleiro. Entretanto, ao consultar o TRT da 17ª Região, não encontrou quaisquer ações trabalhistas em nome do proprietário anterior.

Por fim, expõe que houve tentativas infrutíferas de reintegração extrajudicial e desocupação voluntária do imóvel, de forma verbal junto ao recorrente, e que, no dia 27 de dezembro de 2021, registrou um boletim de ocorrência unificado
online
(nº 202112270231), que se encontrava, até aquele momento, em análise das informações pela DPJ de Divino de São Lourença/ES.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para determinar a reintegração da posse do imóvel e a condenação do requerido em perdas e danos, referente aos alugueres que poderia ser auferidos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, a contar desde a data do esbulho até a data em que a posse for reintegrada. Além do mais, pleiteou indenização a título de danos morais, a serem apurados por perícia ou em liquidação de sentença.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo” aplicou a revelia e seus efeitos, visto que, apesar de devidamente intimado para o comparecimento em audiência de conciliação, o apelante não compareceu ao ato, nem apresentou contestação. Outrossim, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para determinar a reintegração de posse à apelada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a r. sentença está eivada de nulidade por cerceamento de defesa, visto que houve a inobservância do prazo legal mínimo entre a designação e a realização da audiência de conciliação, bem como ausência de oportunização de produção probatória.

Alega, ainda, que o julgamento antecipado da lide foi anunciado somente em sentença, sem intimação prévia das partes, o que viola o art. 10, do CPC/15, e que houve irregular intimação de seu representante legal a respeito do despacho de Id. 19247154, pois foi equivocadamente realizada em nome de patrono não mais habilitado nos autos para exercer sua representação judicial.

Ao final, subsidiariamente, defende a ausência de comprovação a respeito da posse prévia da apelada sobre o bem, argumentando que o Juízo singular não abordou acerca da posse da apelada sobre o imóvel e a perda dessa posse em momento prévio ao ajuizamento da ação de reintegração.

Pois bem.

I. DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL MÍNIMO ENTRE A DESIGNAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA

O réu, ora apelante, alega cerceamento de defesa, ao fundamento de que o prazo de 30 (trinta) dias entre a designação e a realização da audiência, estatuído pelo art. 334,
caput
, do CPC/15, não foi observado pelo juízo “a quo”.

Entretanto,
não prospera a irresignação do apelante
.

Explico.

O art. 334,
caput
, do novel diploma instrumental civil, assim dispõe:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido,
o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Da análise cautelosa dos autos, verifica-se que a intimação eletrônica foi expedida para o patrono do recorrente em 21/02/2022, de modo que, visto que ele não se manifestou acerca da intimação, foi registrado, automaticamente, sua ciência no dia 03/03/2022. Assim, ficando a audiência designada apenas para o dia 04/04/2022, tenho que foi observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, previsto pelo art. 334, do CPC/15.

É o que inclusive foi devidamente certificado pelo d. Juízo sentenciante (Id. 6148840):

Certifico que a intimação eletrônica expedida para o requerido ocorreu no dia 21/02/2022, às 14:08:40, conforme se extrai da imagem colacionada na petição de ID nº 15315805, pág. 2. Contudo, o patrono do requerido não manifestou ciência da intimação, registrando o sistema, automaticamente, no dia 03/03/2022, às 23:59:59 ciência pela parte intimada. Portanto,
conclui-se que a intimação para a audiência foi realizada em tempo hábil, ou seja, no prazo previsto pelo art. 334, do CPC
.

Portanto, neste ponto, inexiste nulidade apta a ensejar a desconstituição da sentença.

II. DA INTIMAÇÃO IRREGULAR DO ADVOGADO DO APELANTE

Alega o apelante, ainda, que o patrono não teria sido intimado corretamente sobre o teor do r. despacho de Id. 19247154 (dos autos originários), visto que foi determinada a intimação das partes para se manifestarem da certidão (Id. 6148841) e esta foi emitida em nome do advogado que já havia sido desconstituído.

Contudo,
entendo que,
de igual modo, não deve prosperar esta alegação do apelante.

Explico.

No dia 21 de junho de 2022, foi juntado substabelecimento sem reserva de poderes na pessoa do Dr. Nelson Padilha Neto (Id. 6148834). Porém, ao ser determinada pelo d. Juízo “
a quo
” a intimação das partes para que se manifestassem da certidão (Id. 6148841), em 11 de novembro de 2022, esta foi realizada em nome de advogado do réu que já havia sido desconstituído pela parte (Id. 6148844).

Entretanto, apesar de irregular a intimação do advogado do réu neste momento processual, observa-se que, em posterior decisão, na qual foi indeferido o pedido da parte ré para anular a audiência realizada (Id. 6148848), a intimação foi devidamente realizada em nome do novo patrono do apelante (Id. 6148852), de modo que, nesse momento oportuno, ele não apresentou nenhuma manifestação sobre o
decisium
.

Nesse sentido, tratando-se de nulidade processual, esta deve ser reconhecida quando do ato resulta prejuízo à parte interessada, por aplicação do princípio da “
pas de nullité sans grief
”, assentado no art. 282, § 1º, do CPC/15, o que não se observa no caso concreto pelo motivo acima exposto.

Logo, não há que se falar em nulidade de todos os atos processuais subsequentes ao referido despacho.

III. DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA

Sabe-se que a Constituição da República assegura o devido processo legal e o decorrente direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inc. LIV e LV). Disciplinando tais preceitos, o CPC/15 estabelece, em seu art. 7º, que “
é
assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
”.

Um dos meios mais importantes de exercício do direito de defesa é a possibilidade de produção de provas – que sejam úteis e relevantes para o deslinde da demanda. Com isso, oportuniza-se à parte que influa diretamente no convencimento do julgador, a partir de elementos concretos que corroborem suas alegações.

Tamanha é a importância da referida garantia que o legislador também a destinou ao réu revel, nos termos do art. 349, do CPC/15, segundo o qual “a
o réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
”.

Nessa linha também é a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, que no longínquo ano de 1963, editou a Súmula 231, cuja redação é a seguinte: “
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”.

Fixadas essas premissas, nota-se que o d. Juízo de origem equivocou-se ao proferir sentença decretando a revelia do ora apelante e já julgando parcialmente procedente a ação. Isso porque, com a abrupta supressão da fase instrutória e imediato julgamento do mérito, o réu, que possuía advogado constituído nos autos, não teve a oportunidade de produzir provas.

Sendo assim, sendo manifesto o prejuízo ao apelante em razão da nulidade verificada na r. sentença, a declaração de sua nulidade é medida que se impõe. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE EQUIPAMENTO C/C DESCARACTERIZAÇÃO DO POSTO, COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. [...]
Decretação dos efeitos da revelia e julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa.
O CPC/2015 trouxe uma sutil inovação ao instituto da revelia, em evidente mitigação de seus efeitos, vez que o proscrito art. 330, II do CPC/73 autorizava já de plano o julgamento imediato da lide em havendo a revelia do réu, ao passo que o novel artigo 355, II, embora também permita essa forma abreviada de julgamento, condicionou-o à inexistência de requerimento de prova na forma do art. 349 do CPC/2015 por parte do réu revel.
Conjugando a exegese dos artigos 355, II e 349 do CPC, tendo o réu ingressado na lide a tempo e modo, antes do encerramento da fase instrutória, deve lhe ser oportunizada a manifestação quanto à produção de provas para que, em nada sendo postulado, emerja a possibilidade do julgamento antecipado da lide. Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem oportunizar o requerimento de provas, certo é que restou maculado o princípio da ampla defesa, ensejando a cassação da sentença.
Diante da matéria fática deduzida e da necessidade de reabertura da instrução probatória, inaplicável a teoria da causa madura com fito no imediato julgamento perante esta instância revisora.
Recurso ao qual se dá provimento para anular a sentença.
(TJRJ; APL 0206744-87.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 16/02/2023; Pág. 892)

Dessa forma, imperiosa se mostra a intimação do réu para que lhe seja oportunizada a manifestação quanto ao seu interesse na produção de provas. Sendo assim,
entendo que, neste ponto, o
pleito do apelante
deve prosperar
para anular a r. sentença, com base nos argumentos acima expostos
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que dê regular prosseguimento ao feito, restando
PREJUDICADO
S
os demais pedidos formulados no presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões